Tribunal: TJDFT
Processo: 0755643-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755643-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Udi Empreendimentos e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que Neoenergia Distribuição Brasília S.A. realizasse a leitura presencial do consumo da unidade consumidora no 2.534.662-8 e se abstivesse de efetuar cobrança por estimativa. A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque se baseou em premissa equivocada, ao considerar e-mail da agravada que informou normalização da leitura e desconsiderou provas documentais que demonstram faturamento por estimativa desde maio de 2025. Argumenta que a conduta da agravada viola a Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), especialmente os arts. 278 e 360, que impõem a leitura periódica e restringem o faturamento por estimativa a hipóteses específicas. Defende a presença dos requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil e aponta probabilidade do direito e perigo de dano, diante do prejuízo financeiro contínuo e risco de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a leitura presencial imediata e a proibição de cobrança por estimativa, sob pena de multa diária, e, ao final, a reforma da decisão agravada para confirmar a tutela pleiteada. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. O preparo recolhido (id 79612024). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para realização de leitura presencial do consumo de energia elétrica da unidade da agravante, bem como se abstenha de cobrar por estimativa. A documentação apresentada pelo agravante não permite concluir, em sede de cognição sumária, pela manifesta ilegalidade da conduta da agravada, pois há informação nos autos acerca da necessidade de reparos no equipamento de medição, circunstância que justifica, ao menos em tese, a adoção do faturamento por estimativa. Prevalece, nesta fase, a presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público e não existem nos autos elementos suficientes para afastá-la. A imposição imediata da leitura presencial, antes da instrução probatória, implicaria ingerência indevida na atividade regulada, sem que demonstrada urgência capaz de justificar a medida excepcional. Verifico que a decisão agravada encontra-se em consonância com o procedimento legal previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que impõe à agravada a obrigação de realizar leitura periódica do medidor e estabelece o faturamento por estimativa como medida excepcional, em caso de impossibilidade de realização da medição real. A apuração da abusividade da metodologia de cobrança adotada demanda a análise de elementos técnicos e fáticos específicos, que não podem ser aferidos apenas com a prova documental apresentada com a petição inicial. O juízo de cognição sumária exercido indica que a matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento é impossível. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente pois ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator